Tribunal: TCU
Processo: 001.482/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção daquele de interesse do Sr. Luiz Henrique Alves Costa, em relação ao qual efetuo a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.482/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Luiz Henrique Alves Costa (XXX.683.027-XX); Sidni Wayn Batista (XXX.022.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão emitido em favor do Sr. Luiz Henrique Alves Costa (XXX.683.027-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, considerando ser o referido interessado beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição concedida no âmbito do RGPS; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Sidni Wayn Batista (XXX.022.477-XX) é pensionista junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.